Tribunal: TJMT
Processo: 1021753-47.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021753-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DIOGO DO NASCIMENTO PROPERCIO - CPF: 085.163.631-47 (PACIENTE), MATEUS MUELLER EICH - CPF: 083.003.731-44 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
-VIABILIDADE - NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
DOS AGENTES - GRAVIDADE MERAMENTE ABSTRATA DO DELITO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUFICIENCIA E ADEQUAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Generalidades como a gravidade do crime, sem o enfrentamento dos elementos do caso concreto - de modo a justificar como ou em qual grau os pacientes representariam risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal - não servem para embasar a prisão cautelar, caracterizando constrangimento ilegal, passível de ensejar a concessão de
habeas corpus
.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão por outras medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Nicolas Andrés Vico Sierra, Defensor Público, em favor de
Diogo do Nascimento Propercio
e
Mateus Mueller Eich
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos n. 1007288-92.2022.8.11.0045.

Narra o impetrante que os pacientes foram autuados em flagrante no dia 06/10/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). Realizada a audiência de custódia, as prisões foram homologadas e posteriormente convoladas em preventiva.

Todavia, em linhas gerais, sustenta que prisão em flagrante dos pacientes ocorreu de forma ilegal, mediante a
invasão de domicílio
sem ordem judicial e sem fundadas razões que justificassem o ingresso, ao passo que a conduta dos agentes policiais gerou a nulidade do ato e dos elementos que foram apreendidos.

Ademais, ressalta ter havido afronta ao princípio da homogeneidade, sobretudo por se tratar de pessoas relativamente menores, primárias e com residência fixa, pelo que se requer a concessão de liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer o deferimento liminar da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva “
ante a ausência de flagrante pela nulidade dos elementos colhidos ante a invasão domiciliar
” (id. 148435689) ou subsidiariamente, a concessão de liberdade, com a imposição de cautelar diversa da prisão em observância ao princípio da homogeneidade, mantendo-se no mérito a mesma exegese.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

148545672), aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 149078697).

O parecer, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça, é pela
denegação
do presente
writ
, consoante entendimento assim ementado:

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta da decisão impugnada, por meio da declaração dos agentes de farda “
que por
ocasião de investigações e informações de colaboradores acerca da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas entre os conduzidos
, assim como por também serem suspeitos em participação de crimes patrimoniais, se
deslocaram até o imóvel
sito à Rua Santa Lúcia, esquina com a Avenida Sarandi,
onde localizaram variados tipos de drogas
, acondicionadas em pequenas porções, além de plástico utilizado para embalar as drogas e diversos pinos plásticos vazios, espalhados pelo interior e quintal do imóvel
”.

Quanto a ação que desencadeou a prisão dos pacientes, consta no depoimento dos policiais Luiz Gustavo Peixoto Pinedo e JOÃO Cleberson Rodrigues Soares, ora reproduzidos na decisão questionada:

“QUE, a
equipe policial vem recebendo inúmeras informações de colaboradores, no sentido de que MATEUS e DIOGO vem mercanciando drogas e praticando crimes contra o patrimônio público sob as ordens do gerente do tráfico de drogas (MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS, vulgo "TREM BALA"), sendo este um dos integrantes da associação criminosa "Comando Vermelho";
QUE,
a prática reiterada do aludido tráfico de drogas se dá em um imóvel sito à Rua Santa Lúcia
, esquina com a Avenida Sarandi, bairro Rio Verde; QUE, ademais, tanto MATEUS como DIOGO vem sendo investigados por reiterados crimes de roubo que estão acontecendo no município de Lucas do Rio Verde/MT, sendo que
nesta madrugada houve um roubo no Bairro Bandeirantes (conforme o boletim de ocorrência número 2022.276451), no qual a testemunha ouviu um dos autores citar o vulgo de DIOGO ("DG"); QUE, diante dessas informações seguras acerca da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas entre os conduzidos, assim como por também serem suspeitos em participação de crimes patrimoniais, os policiais diligenciaram à residência informada
; QUE,
localizaram no interior do quarto de DIOGO uma porção de maconha e uma pedra de pasta base de cocaína, além de plástico utilizado para embalar as drogas
; QUE, fora encontrado
no quarto de MATEUS um pino com resquício de cocaína e uma porção de maconha
; QUE, já
do lado de fora foi encontrado uma porção de droga com aparência de pasta base, escondido dentro de uma centrífuga
, sendo ainda encontrado
dentro de um balde diversos pinos plásticos vazios, utilizados para acondicionar cocaína
; QUE, fora localizado
no quintal, próximo a janela do quarto de DIOGO duas porções de maconha e uma aparentando ser cocaína
; QUE, em seguida, os
policiais apreenderam 5 (cinco) aparelhos celulares com os conduzidos
; QUE, cabe ressaltar que
DIOGO é mencionado em relatório pretérito por fazer parte da associação criminosa "Comando Vermelho", tendo a responsabilidade de comercializar entorpecentes em sua "lojinha"
(ponto de distribuição de drogas), contribuindo assim para gerar lucro para a facção criminosa e a mercancia do entorpecente na região; QUE, oportuno destacar também que chegou ao conhecimentos dos investigadores de polícia que os membros do "Comando Vermelho" estariam apoiando o candidato a deputado federal Dr. Ary (número 1502), sendo que no imóvel vasculhado foram encontrados e apreendidos vários santinhos do referido postulante
” (id. 148430187).

Dentro dessas considerações,
não visualizo, a manifesta ilegalidade no ingresso do domicilio dos pacientes,
porquanto verifica-se que há identificação de pessoas, local de investigação e tipo de atividade ilícita desenvolva, o que remete a precária conclusão de que para se elidir tais elementos de informação seria inevitável revolvimento de fatos e provas, algo impossível no
wirt,
porquanto demandaria dilação probatória.

Neste cenário não é possível detectar de forma cabal e indene de dúvidas tal ilegalidade, do modo que eventual instrução criminal permitirá esclarecimentos de eventuais dúvidas de diligências prévias e se constituem elementos idôneos de convicção aptos a autorizar a relativização do comando constitucional previsto no art. 5.º, inciso XI.

N ́outa perspectiva, no entanto, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída,
tenho que a autoridade impetrada não fundamentou o decreto preventivo em elementos concretos justificadores da medida extremada
,
pois limitou-se a tecer considerações sobre a gravidade abstrata do delito e aos elementos intrínsecos ao próprio tipo penal em questão
. Sequer há indicação concreta de que a liberdade dos pacientes ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, senão vejamos:

“(...) Ademais, o fato praticado pelos indiciados, indica alta potencialidade (tráfico de drogas e associação para o tráfico), devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP). (...)

Ainda, trata-se o tráfico de drogas de crime grave e a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.º 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/11/2015).
Com essas considerações, diante do contexto fático, tenho que se mostra necessária a adoção de conduta enérgica por parte do Estado, a fim de frear tal comportamento delituoso, muito nefasto à nossa sociedade. (...)”
(id. 148430187).

Nada obstante a decisão constritiva consigne a existência de investigações e informações de colaboradores acerca da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas entre os conduzidos, no presente momento não existem elementos concretos para a análise de tais assertivas, ao passo os testemunhos policiais evidenciam que diligencia à residência dos acusados se deu em virtude de um possível roubo e não propriamente em virtude do imputado narcotráfico e associação para tal finalidade, sendo que no termo de apreensão (id. 98147918, autos n. 1007288-92.2022.8.11.0045) não consta objetos produto de eventual roubo.

Outrossim, a quantidade de droga supostamente apreendida (
02 porções de pasta base de cocaína com massa bruta de 1.2g; 02 porções de cocaína com peso total de 1.2 g e 04 unidades de Maconha com massa bruta 13.2g – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO de

id. 98147919)
não demonstra a efetiva necessidade da medida extrema e excepcional da prisão preventiva.

Nessa perspectiva, se pode presumir que a prisão preventiva é necessária pelo simples fato de que o agente teria cometido uma conduta tida como criminosa. É necessário que o julgador apresente fundamentos que possam justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual.

Nesse sentido, oportuno transcrever os seguintes precedentes da Corte Superior de Justiça:

“(...) No caso, a despeito de apresentar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, o decreto preventivo não apontou elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Precedentes. 2. Isso, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos (HC n. 281.226/SP, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/5/2014) (...)” (STJ – HC n. 536.995/BA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.2.2021).

“(...) Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficiente, assim, a imposição de medidas cautelares alternativas...”
(STJ – HC n. 305.387/SP, 5ª turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 24.8.2016).

Logo, a constrição cautelar da liberdade dos pacientes não encontra suporte para a sua manutenção, sobretudo
considerado os predicados pessoais faváveis e idade dos mesmos (18 e 19 anos)
, a ensejar pois,
o seu
relaxamento
, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4º c/c art. 312, §1º, ambos do CPP, razões pelas quais deverão ficarem advertidos.

Nesse sentido, configurada a falta de fundamentação idônea a amparar a decisão objurgada, deve ser concedida a ordem, diante do evidente constrangimento ilegal.

Por derradeiro, consigne-se que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (
rebus sic stantibus
).

CONCLUSÃO

Diante dos fundamentos esposados, em
dissonância
do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

para substituir a custódia preventiva dos pacientes
Diogo do Nascimento Propercio
e
Mateus Mueller Eich,
pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processe Penal:

a) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimada;

b) Comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) Não se ausentar da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) Não se envolver em outro fato criminoso;

e) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Comunique-se ao Juízo de origem,
a quem determino a expedição do competente alvará de soltura
, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, clausulado com as medidas cautelares citadas e/ou outras, segundo seu poder geral de cautela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022